Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715343-62.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILDA NOGUEIRA DA SILVA, EDGAR PEREIRA DE SOUZA, A. L. N. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Intime-se a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB para apresentar contrarrazões ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e ao AGRAVO INTERNO, consoante determinado no ID 17392193. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 08 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator